Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. PEDIDO FORMULADO EM FACE DOS AVÓS PATERNOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUIR OS AVÓS MATERNOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL E NÃO SOLIDÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A invocação da responsabilidade alimentar dos avós, disciplinada no art. 1.698 CC, encerra obrigação divisível e não solidária, razão pela qual a formação de litisconsórcio é facultativa, sendo cabível, assim, o ajuizamento da demanda em face de quaisquer dos progenitores, já que remanesce ao interesse do credor dos alimentos a prerrogativa de escolher contra quem vai demandar.
2. Recurso provido. Decisão reformada.